Tribunal: STF
Processo: STP 299
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO AO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DECRETO ESTADUAL RESTRITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 13.979/2020 E COM A INTERPRETAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELO JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DA ANVISA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Desembargador Federal Jirair Meguerian, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no âmbito do Agravo de Instrumento 1012661-28.2020.4.01.0000. A decisão impugnada determinou que o Estado da Bahia se abstenha de, com fundamento no art. 12 do Decreto Estadual nº 19.586/2020, adotar quaisquer medidas no sentido de apreender, paralisar ou multar os veículos da sociedade empresária Transporte Coletivo Brasil (TCB) que estejam na operação regular de suas linhas interestaduais. 
    O Estado requerente defende a competência desta Corte tendo em vista que se discute eventual competência privativa da União sobre legislação sobre transporte interestadual, bem como também se relaciona com a competência administrativa comum e a competência legislativa concorrente sobre proteção e defesa da saúde pública. Narra que o Governador do Estado da Bahia editou o Decreto Estadual 19.586/2020, cujo prazo de validade foi estendido pelo Decreto 19.703, de 18 de maio de 2020, determinando a suspensão do transporte intermunicipal no âmbito do Estado da Bahia até 02 de junho de 2020. 
    Sob a ótica do Poder Executivo baiano, as referidas medidas visam a reduzir a concentração e aglomeração de pessoas, além de reduzir a disseminação do coronavírus. Desse modo, aduz que se trata de decisão com origem de estudos técnicos, coordenadas de forma sistêmica pela Secretaria de Saúde, cujo poder de tomar providências administrativas, técnicas e políticas não poderia ser transferido de forma isolada para cada Juiz Federal ou Estadual, sob pena de total desvirtuamento do Plano de Ação.  
    Sustenta que a manutenção da decisão da origem, além de causar grave risco toda a coletividade, traz, ainda, o perigo de subtrair do Poder Executivo a liderança e coordenação dos atos a serem praticados em momento de pandemia, criando precedente capaz de causar verdadeiro efeito multiplicador, uma vez que consubstancia-se em incentivo a outras decisões judiciais no mesmo sentido. Requer, ao final, que se suspenda a “Tutela concedida no Agravo de Instrumento 1012661-28.2020.4.01.0000, em favor de Transporte Coletivo Brasil Ltda., em razão da gravidade de seus efeitos juntos à ordem e saúde públicas”.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda a competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades econômicas (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Ademais, o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público, alegando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991; art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis: 
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de ação judicial que ataca o art. 12 do Decreto Estadual nº 19.586/2020, na parte em que dispõe: “Ficam suspensas, até o dia 02 de junho de 2020, a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia”. A decisão impugnada reconheceu a competência legislativa da União para regulamentação do transporte interestadual, tendo o Des. prolator assentado que a Lei 13.979/2020 prevê a necessidade de atuação do ente federado após manifestação técnica e fundamentada da ANVISA, para a adoção de medidas restritivas de locomoção de pessoas por rodovias, portos ou aeroportos.
    Com efeito, esta Corte já se pronunciou na ADI 6.343, em caráter liminar, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, ao analisar a norma do art. 3º, VI, ‘b’, da Lei 13.979, no sentido de que restou suspenso apenas o trecho “intermunicipal”. Destarte, ao menos por ora, o entendimento do Supremo sobre a referida legislação federal, editada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, é o de que permanece válida a norma do referido dispositivo, no sentido de que é possível a restrição à locomoção interestadual, por rodovias, portos ou aeroportos, desde que apresente caráter excepcional e temporário e que siga recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com efeito, como aliás já decidido pelo Min. Dias Toffoli (Presidente) no julgamento das SL 1.309 e 1.320, é preciso observar a exigência legal para a tomada de medida extrema, como essa ora em análise, devendo haver sempre fundamento em parecer técnico e emitido pela ANVISA.
    A Corte decidiu, portanto, que a adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao transporte, por qualquer dos entes federativos, deve estar embasada em recomendação técnica fundamentada de órgãos da vigilância sanitária e tem de preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, assim definidos nos decretos da autoridade federativa competente. Assentada essa premissa, no caso sub examine, verifico que a despeito das alegações no sentido de que a norma tem origem em estudos técnicos, o ente requerente não traz nenhuma comprovação, limitando-se a anexar aos autos a cópia do processo na origem. Não houve, assim, por parte do Estado federado requerente, a desincumbência de seu ônus probatório. 
    Em se tratando de adoção de medidas que atingem o transporte interestadual e que, por não se apresentarem calcadas em parecer técnico da ANVISA, destoam da Legislação Federal supratranscrita, é de se concluir, ao menos em juízo de cognição sumária, pela manutenção da liminar concedida. Com efeito, esse foi justamente o entendimento adotado pela decisão ora impugnada, que afirmou que “a Lei 13.979/2020 prevê a necessidade de edição de ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, após manifestação técnica e fundamentada da ANVISA, para a adoção de medidas restritivas de locomoção de pessoas por rodovias, portos ou aeroporto”.
    De fato, ante os elementos constantes nos autos, não se revela presente o alegado quadro de grave violação à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, em consequência da decisão impugnada. Deveras, na presente situação de pandemia da COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. Outrossim, exige-se, também, que a atuação do poder público seja fundada em informações e dados científicos comprovado, assim como normatiza o art. 3º, VI, ‘b’, da Lei 13.979/20, aplicado pela decisão sob questão, na linha do entendimento recentemente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto das ADIs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.431.
    Inegável, portanto, que inexistem elementos capazes de atestar o risco da decisão atacada de violação à ordem público-administrativa no âmbito do requerente, ratifica-se a decisão objurgada.
    Ex posits, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente